Tribunal: TJSP
Processo: 2068298-83.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento De sentença em autos de embargos à execução – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita - Inexistência de provas de que o agravante possui suficiência de recursos para arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio e familiar – Inteligência do art. 99, §4o do Código de Processo Civil

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento De sentença em autos de embargos à execução – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita - Inexistência de provas de que o agravante possui suficiência de recursos para arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio e familiar – Inteligência do art. 99, §4o do Código de Processo Civil -Documentação carreada junto ao recurso que corrobora a alegação de hipossuficiência – Decisão reformada para conceder o benefício pretendido.

RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2068298-83.2018.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião, em que é agravante ITALO
ARETINI, é agravado MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068298-83.2018.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no 18911
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2068298-83.2018.8.26.0000
Agravante: ITALO ARETINI
Agravado: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO
Comarca: SÃO SEBASTIÃO
JUSTIÇA GRATUITA - AGRAVO DE INSTRUMENTO

Cumprimento De sentença em autos de embargos à execução
Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de justiça
gratuita - Inexistência de provas de que o agravante possui
suficiência de recursos para arcar com as custas do processo sem
prejuízo do sustento próprio e familiar Inteligência do art. 99,
§4o do Código de Processo Civil -Documentação carreada junto
ao recurso que corrobora a alegação de hipossuficiência Decisão
reformada para conceder o benefício pretendido.
RECURSO PROVIDO
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra r. decisão copiada às fls.100, que indeferiu a gratuidade processual tendo
em vista a ausência de documentação hábil a comprovar a hipossuficiência.
Sustenta a agravante (fls.01/14), em síntese,
comprovados os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça e, além
disso, aduz não ter sido oportunizado à parte produzir prova de sua
hipossuficiência antes de proferida a decisão que indeferiu o pedido em questão.
Sustenta que a declaração firmada pela parte, que não possui recursos para
custear o processo sem seu próprio prejuízo, é suficiente para o deferimento do
benefício.
Recurso
processado,
com
contraminuta
às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068298-83.2018.8.26.0000 -Voto no
3
fls.163/165.
Indeferido o pedido de tutela provisória.
Não houve oposição ao julgamento em sessão
virtual.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Cuida-se de cumprimento de sentença em autos
de embargos à execução julgados improcedentes.
Narra a recorrente que: “(Iniciado o cumprimento
de sentença, o agravante apresentou impugnação reformulando o pedido de
gratuidade de justiça, ante a impossibilidade de arcar com as custas do processo,
juntando aos autos do cumprimento de sentença nova declaração necessária a
tanto”.
O d. Juízo de origem houve por indeferir o pedido
retro, ao fundamento de inexistirem documentos hábeis a comprovação da
hipossuficiência.
No entanto, a r. decisão deve ser reformada, a
saber.
O artigo da Lei 1.060/50 dispõe que a concessão
da justiça gratuita não exige prova da necessidade, bastando a simples
declaração.
Por seu turno, o CPC/2015, no seu art.99, §3o
assim consignou:
“O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição
inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no
processo ou em recurso. §3o - Presume-se verdadeira a alegação
de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
Com efeito, a afirmação é dotada de presunção
“iuris tantum”, pois não pode ser subtraída do magistrado a possibilidade de
verificação dos requisitos para a concessão do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068298-83.2018.8.26.0000 -Voto no
4
No caso vertente, entre outros documentos, o
agravante exibiu declarações de imposto de renda (fls.144/160), das quais se
infere, à evidência, a impossibilidade de arcar com as custas processuais.
Ademais, não há, por parte do Município,
comprovação de suficiência de recursos para o agravante suportar as custas do
processo, sem prejuízo do sustento próprio e da família.
Ressalte-se, ainda, que o fato da parte constituir
advogado para defender seus interesses não é óbice para a concessão do
benefício, em razão da disposição expressa contida no §4o do art.99 do
CPC/2015.
O objetivo da lei é permitir o acesso da parte ao
Judiciário, mesmo porque, após o trânsito em julgado, a Fazenda Pública, se
vencedora, terá o prazo de cinco anos para cobrar as verbas da sucumbência do
beneficiário da justiça gratuita, comprovando que o devedor tem condições de
satisfazer o débito, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC/2015.
Portanto,
não
havendo
elementos
que
comprovem a inidoneidade da documentação trazida pelo agravante neste
recurso, não há como negar-lhe os benefícios da justiça gratuita.
Desse modo, impõe-se a reforma da decisão
agravada para conceder ao agravante o benefício pretendido.
Posto isto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
FORTES MUNIZ
RELATOR